Tribunal: STF
Processo: HC 86619
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: cabimento quanto à condenação à pena de
prestação pecuniária, dado que esta, diversamente da pena de multa,
se descumprida injustificadamente, converte-se em pena privativa de
liberdade (C. Penal, art. 44, § 4º).
II. Juizados Especiais
Criminais: apelação não conhecida por intempestividade das razões,
que não prejudicaria o recurso.
1. A apelação para a Turma
Recursal deve ser interposta com as razões, no prazo de 10 dias (L.
9.099/95, art. 82, § 1º); no entanto, se, ajuizada no prazo de 5
dias, o Juiz a recebe e abre prazo para as razões, entende-se que
adotou o rito da lei processual comum (C.Pr.Pen., art. 593), não se
podendo reputar intempestivas as razões oferecidas no prazo do art.
600 do C.Pr.Penal (HC 80121, 1ª T., 15.08.00, Gallotti, DJ
7.12.2000).
2. De qualquer modo, também no processo dos Juizados
Especiais, a ausência ou a intempestividade das razões não
prejudicam a apelação interposta no prazo legal (C.Pr.Penal, art.
601).